Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1014475-63.2020.8.11.0000
Agravante: LURCIEL DE SIQUEIRA
Agravado: PRESIDENTE DA COMISSÃO DA PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LURCIEL DE SIQUEIRA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1027615-41.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor de PRESIDENTE DA COMISSÃO DA PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado na determinação de inclusão do Impetrante no quadro de acesso à promoção, na 20a colocação, com a nota de 8,768, do Curso de Formação de Soldados.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, ingressou nos quadros da Polícia Militar em 07/02/2011.
Assevera que, após a realização do Curso de Formação, houve equívoco no Boletim no 387/2011, que publicou a classificação da turma, sendo-lhe atribuída a nota zero na disciplina Educação Física Militar.
Argumenta que, por meio do Boletim no 1823/2017 houve o reconhecimento do equívoco, sendo procedida a retificação da classificação do 28o Curso de Formação de Soldados, figurando o Impetrante na 20a Colocação, sendo-lhe atribuída a nota de 8,768.
Afirma que, no momento da publicação dos candidatos habilitados para a promoção à patente de Cabo, fora surpreendido com a sua classificação inferior à que entende fazer jus, sem qualquer explicação plausível.
Alega que, preenche todos os requisitos necessários à promoção, quais sejam, interstício mínimo no cargo e conceito moral “ótimo”.
Aduz que, a candidata situada na 19a colocação no curso de formação de soldados figura em 321o lugar na lista de promoção, mostrando-se injustificada a classificação do Impetrante na 555a posição.
Pontua que, requereu a retificação de sua classificação, mediante protocolo realizado em 25/05/2020, entretanto, até a propositura da ação mandamental, não obteve uma resposta ao requerimento administrativo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a inclusão do Impetrante no quadro de acesso à promoção, na 20a colocação, com a nota de 8,678 do 28o Curso de Formação de Soldados.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, não se evidencia, de plano, indícios de abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, ou ainda, a plausibilidade do direito a corroborar, in initio litis, a tese de direito líquido e certo violado.
Da análise do feito, não vislumbro nos elementos colacionados, a robustez necessária ao deferimento da liminar, determinando-se a substituição do ato prolatado pela autoridade coatora, para que o Agravante figure na lista do quadro de acesso à promoção.
Diante da nebulosidade da pretensão do Recorrente, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, para que a autoridade indigitada como coatora explicite os motivos da classificação do impetrante no quadro de acesso à promoção, na posição em que se situa.
Assim, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator